Tribunal: TJDFT
Processo: 0026268-68.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. FAVORECIMENTO. RUFIANISMO. CASA DE PROSTITUIÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade em face do recebimento de denúncia que seria genérica, pois, ao analisar a peça acusatória, verifica-se que os fatos pelos quais os réus foram denunciados e condenados foram expostos de forma clara e em todas as suas circunstâncias pelo órgão acusador, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
2. A absolvição dos réus mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocamente, a prática dos crimes imputados
3. Preliminar afastada. Recursos conhecidos e desprovidos.